Tribunal: STF
Processo: AI 646099
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Assistência judiciária gratuita. Pessoa
   jurídica. Comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas
   inerentes ao exercício da jurisdição. Necessidade. Precedente. 4.
   Pressupostos da gratuidade de justiça. Preenchimento. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. Precedente. 5. Artigo 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.